Tribunal: TJMT
Processo: 1009902-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009902-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WELLINTON TEODORO DE SOUZA - CPF: 058.404.751-73 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO.

TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓTIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA PARTE RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
declarar a inexistência do débito discutido nos autos (R$ 145,22); e
b)
condenou a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

2. Propósito recursal da reclamante: Majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Pretensão recursal da reclamada é reforma da sentença para reconhecer o vínculo contratual entre as partes e julgar improcedentes os pedidos.

4. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

5. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação. Telas sistêmicas não é o meio hábil para comprovar a contratação do serviço de telefonia e a continuidade dos pagamentos e, consequentemente, a legalidade do débito.

6. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito

8. Majoração do q
uantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

9. Juros de mora a partir do evento danoso Súmula 54 do STJ, e correção monetária desde o arbitramento.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recursos conhecidos e apenas da parte reclamante parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face de sentença cujo dispositivo, em síntese,
a)
declarou a inexistência do débito discutido nos autos (R$ 145,22); e
b)
condenou a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

A parte reclamante, nas razões recursais, postula a majoração do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte reclamada, nas razões do recurso, alega a existência de relação de consumo por meio dos ramais telefônicos nos (65) 3641-4403 e 9-84195977. Sustenta que o vínculo contratual restou comprovado mediante apresentação de telas sistêmicas. Argumenta que o cancelamento das linhas se deu pela falta de pagamentos das faturas, sustentando a necessidade de reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ainda, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1 - Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

VOTO - MÉRITO

O cerne dos recursos consistem em analisar a legitimidade da inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 145,22 (cento e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), bem como se o
quantum
indenizatório foi arbitrado dentro da razoabilidade.

Pela análise da prova documental, verifico que a recorrida apresenta apenas “prints” de telas sistêmicas, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia.

Deste modo, ausente a prova do vínculo entre as partes, acarreta o reconhecimento da inexigibilidade do débito, tal como requerida na inicial e declarada em sentença, e, por consequência, o pagamento de indenização por se tratar de dano moral
in re ipsa
.

É consabido que na fixação do
quantum
indenizatório não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

A reclamante não possui negativação anterior, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça. Verifico que inexiste negativação posterior

Assim, sopesando os critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte reclamante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Por último no que tange a atualização monetária, tenho que a sentença não merece reparo, pois os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual e a correção monetária a partir do arbitramento, de forma aplicada pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamante para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.
Desprovejo
o recurso da parte reclamada.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a reclamante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a parte reclamada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 – (mil mil reais), com fulcro no art. 85, Parágrafo 8o. do CPC.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021